Tribunal: STF
Processo: HC 180935
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 405, § 1º, DO CPP. NÃO OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO EM SISTEMA DE GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS PRESTADO EM AUDIÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016).



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. Este Supremo Tribunal Federal já assentou “que não há obrigatoriedade, nos termos do art. 405, § 1º do CPP, do registro dos depoimentos em sistema técnico de gravação” (HC 158.221-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 29.11.2018).



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes.



    5. Para acolher, no caso, a tese de absolvição pelo crime de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito.



    6. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    7. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que o agravante perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.



    8. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    9. Inviável, na via do habeas corpus, revisar a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 quando aplicada pelas instâncias anteriores com base em dados concretos e não arbitrários extraídos da dinâmica da ação delituosa, por implicar o revolvimento do acervo fático-probatório. Precedentes.



    10. Agravo regimental conhecido e não provido.